Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724560-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: ESPÓLIO DE GILBERTO SOARES BATISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão (ID 48091448) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Espólio de Gilberto Soares Batista (processo n. 0702307-96.2019.8.07.0017), deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da sociedade empresária executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 48091439), a executada, ora agravante, sustenta, em suma, que a medida de penhora de seu faturamento seria desarrazoada. Diz que tal providência poderia apenas ser adotada em casos excepcionais, o que não se observaria na espécie. Sublinha que "inexiste nos autos o esgotamento dos meios expropriatórios descritos no artigo 835 do Código de Processo Civil, capaz de permitir a penhora sobre o faturamento da empresa e manutenção da ordem de penhora do bem imóvel, de forma concomitante, uma vez se trata do mesmo crédito, tornando-se excessiva a manutenção das duas ordens". Sublinha que "a decisão de penhora do bem imóvel indicado incorre em excesso, na medida em que vai de encontro ao princípio da menor onerosidade na execução, existindo no presente caso concomitantes tipos de penhora (faturamento e imóvel)". Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende o cabimento da suspensão da medida constritiva de origem até julgamento final do Tema n. 769 da sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do c. STJ. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja afastada a penhora de seu faturamento, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 48091447). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque a análise quanto ao prévio esgotamento ou não das medidas com a finalidade de satisfazer o débtio perseguido na origem é matéria que demanda aprofundada análise dos autos de origem, o que se revela incabível no presente instante processual. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões financeiras decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. No ponto, vale assentar que não se observa, por ora, que a medida constritiva determinada na r. decisão agravada resultaria em risco à adequada e regular consecução da atividade empresarial desenvolvida pela sociedade empresária executada, ora agravante. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente : AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora